Tribunal: TJDFT
Processo: 0737304-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
DESPACHO Na hipótese dos autos, a irresignação da parte é dirigida ao comando judicial que determinou de ofício a correção do valor da causa. Em análise prefacial, nota-se que a matéria versada na decisão impugnada neste recurso não se amolda a qualquer das hipóteses expressamente previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil em vigor, as quais, segundo abalizada doutrina, são taxativas[1]. Imperioso ressaltar, conforme Freitas Câmara, que “a afirmação de que certa decisão interlocutória não é agravável não implica dizer que ela é irrecorrível. Contra as decisões interlocutórias não agraváveis será admissível a interposição de apelação (autônoma ou inserida na mesma peça que as contrarrazões)” (O Novo Processo Civil Brasileiro. São Paulo: Atlas, 2016, p. 522). Feitas tais considerações e por força do disposto nos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil em vigor, manifeste-se a agravante acerca da questão mencionada, no prazo de 5 dias. Intime-se. Publique-se. Brasília, 31 de agosto de 2020 Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator [1] MARINONI. Luiz Guilherme. Novo Curso de processo civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum. São Paulo: RT, 2015, vol. II, p. 533.